Tribunal: TJPA
Processo: 0877717-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877717-29.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VIAGGIO TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877717-29.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-S, MARIA LUCILIA GOMES - OAB SP84206-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VIAGGIO TURISMO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO: CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - OAB GO36320-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO AFASTADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada com fundamento na ausência de juntada do contrato que embasaria a demanda (art. 485, IV, do CPC). A sentença também impôs à parte autora o pagamento de custas e honorários advocatícios. O banco alegou que comprovou o vínculo obrigacional por meio de extratos, telas sistêmicas e planilhas de débito, e requereu o julgamento de procedência do pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 386.814,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência do contrato escrito; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência da obrigação e a inadimplência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato formal não impede o julgamento de mérito em ação de cobrança, desde que existam outros elementos probatórios capazes de demonstrar o vínculo obrigacional, conforme entendimento do STJ.

Documentos unilaterais produzidos exclusivamente pelo banco, como telas sistêmicas, extratos e planilhas, não possuem eficácia probatória suficiente para demonstrar a contratação e o inadimplemento, quando impugnados pela parte ré.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de prova mínima da existência da relação jurídica obrigacional.

A extinção sem julgamento de mérito deve ser afastada, pois o feito comporta julgamento com base no conjunto probatório disponível, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato escrito não impede o julgamento de mérito da ação de cobrança, desde que existam outros elementos probatórios suficientes.

Documentos unilaterais produzidos exclusivamente pelo banco, como extratos e telas sistêmicas, não comprovam, por si sós, a existência da obrigação, quando impugnados pela parte ré.

Cabe ao autor o ônus de comprovar o vínculo contratual e a inadimplência, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 485, IV; 487, I; 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1312796/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2018, DJe 12.12.2018; TJ-MG, AC 10000220271878001, Rel. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), j. 12.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de VIAGGIO TURISMO E SERVICOS LTDA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de juntada do contrato de crédito que embasaria a cobrança, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% dobre o valor da causa.

Da sentença, a autora opôs embargos de declaração alegando contradição consubstanciada em erro material, aduzindo que há nos autos a comprovação do valor depositado, que comprova a relação jurídica, bem como o empréstimo ao embargado, conforme extrato bancário anexado aos autos. Requereu ainda, a minoração dos honorários, alegando o trabalho reduzido da parte adversa (ID 26318938).

O juízo de piso conheceu, mas rejeitos os embargos (ID 26318943).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes, mediante a celebração do contrato de crédito nº 9825257, com valor originalmente contratado de R$ 166.800,00 o qual a parte apelada deixou de adimplir as obrigações contratuais, estando inadimplente desde 11/01/2016, com saldo atualizado de R$ 386.814,28.

Defende que foram acostados aos autos documentos suficientes para demonstrar a contratação, o inadimplemento e o valor devido, tais como extratos, notificações, telas sistêmicas e demonstrativos de débito.

Alega que a sentença desconsiderou tais elementos probatórios, razão pela qual requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 386.814,28, acrescida de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas no id nº 26318941, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou pelo desprovimento do apelo, alegando que os documentos trazidos aos autos são unilaterais e não demonstram vínculo obrigacional entre as partes.

Defende que o contrato de crédito sequer foi corretamente individualizado, não havendo prova inequívoca da contratação ou da inadimplência, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da regularidade da prova documental apresentada pelo autor, banco apelante, em especial quanto à existência da obrigação e à caracterização do inadimplemento da parte apelada.

Conforme se extrai dos autos, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de cobrança com fundamento na inadimplência do contrato de crédito nº 9825257, supostamente celebrado com a empresa Viaggio Turismo e Serviços Ltda - EPP, no valor de R$ 166.800,00, apontando como data do início do inadimplemento o dia 11/01/2016. A dívida teria evoluído até o montante de R$ 386.814,28, conforme planilha de atualização anexa à petição inicial.

Todavia, em que pese os diversos documentos carreados aos autos pelo banco autor, como extratos bancários, telas sistêmicas, fichas cadastrais e notificações, observa-se que não foi acostado aos autos qualquer instrumento contratual assinado pela parte ré que demonstre, de forma clara e inequívoca, a existência da obrigação.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir a demonstração do vínculo obrigacional por meio de documento dotado de eficácia probatória mínima, especialmente quando se trata de ação de cobrança que pretende a imposição judicial de obrigação de pagar quantia certa.

Na espécie, não há contrato com assinatura da parte ré, tampouco qualquer outro documento que demonstre a adesão da apelada aos termos do suposto contrato de crédito. As telas internas extraídas de sistemas bancários, ainda que indiquem movimentações ou dados cadastrais, são documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pelo banco, sem a anuência ou ciência da parte adversa.

A propósito, a própria defesa do recorrido enfatizou que “os documentos anexados pela requerente foram produzidos de forma unilateral e sem demonstrar qualquer consentimento do requerido”, sustentando a impossibilidade de condenação sem prova mínima do vínculo obrigacional, dada a ausência do instrumento contratual e de anuência aos termos alegados.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Portanto, competia ao autor comprovar a existência do contrato e a inadimplência da parte ré, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Não obstante, importa salientar que a presente hipótese não se amolda à previsão do art. 485 do CPC, pois não se trata de ausência de pressuposto processual ou de condição da ação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA POSSIBILITAR O EXAME DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. "A ausência do contrato firmado entre as partes não dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que, no procedimento ordinário, vocacionado à ampla produção de provas, é possível alcançar-se o mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos autos"
(AgRg no Ag 664.983/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ de 5/9/2005). 2. O Tribunal de origem considerou que, no caso, não obstante a ausência do instrumento contratual, a documentação acostada pela parte autora comprova a disponibilização dos valores na conta bancária da agravante. Ressaltou, por outro lado, a inexistência de negativa da ré acerca da contratação alegada pelo autor, julgando comprovado o vínculo contratual entre as partes. 3. Ante a ausência do contrato escrito, não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1312796 SP 2018/0148770-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Verifica-se, portanto, que no procedimento comum, a ausência do contrato não impede o julgamento de mérito à vista de outros elementos de prova, o que não significa, todavia, que a cobrança deva ser acolhida sem a necessária demonstração do fato constitutivo, o que será examinado na sequência.

Diante disso, reformo a sentença para afastar a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Considerando que o processo se encontra apto ao julgamento, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

No mérito, verifico que a parte autora não comprovou, de modo suficiente, a existência da obrigação alegada. Os documentos apresentados se resumem a extratos e registros internos do banco, sem qualquer instrumento contratual assinado ou comprovação inequívoca da liberação dos valores supostamente pactuados.

A parte ré, por sua vez, impugnou expressamente a contratação, o que atraiu ao autor o ônus da prova (art. 373, I, CPC), não devidamente cumprido. Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos a amparar a pretensão autoral, julgo improcedente o pedido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.

A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.
(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ressalte-se que não há, nos autos, confissão de dívida, reconhecimento expresso do contrato ou mesmo indicação de negociação concreta por parte da ré. Assim, ausente prova mínima da relação obrigacional, é de rigor a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reformar a sentença a
fastando a extinção do feito sem resolução de mérito, e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, III, do CPC,
julgar improcedente a demanda
, por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026